Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Citação remetida para endereço diverso do domicílio da citanda, mais precisamente para o de sua mãe, situado em outro estado, a qual recebeu a correspondência – Revelia - Nulidade do ato citatório e dos subsequentes.